Tribunal: TRF3
Processo: 5008802-80.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
75/779)

5008802-80.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 20/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 20/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. O artigo 73 da Lei no 9.430/1996 prevê que a restituição, da qual a compensação é uma espécie, somente será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional, enquanto o §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, dispõe que, verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.

II. As normas em questão visam precipuamente, garantir o adimplemento de créditos tributários não pagos, mediante a identificação de débitos do contribuinte, a fim de viabilizar a utilização de eventuais créditos deste perante a Fazenda Pública para a extinção daqueles débitos por meio da compensação de ofício a ser procedida pela Administração Fazendária.

III. Os dispositivos legais em comento, portanto, não condicionam a compensação e tampouco o protocolo da respectiva declaração de compensação (PER/DCOMP) à prova da regularidade fiscal do contribuinte, como veiculado no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012.

IV. Admitir-se essa hipótese, ademais, representaria verdadeiro contrassenso, na medida em que, impedido o protocolo da PER/DCOMP, restaria inviabilizada a compensação de ofício prevista no §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e a satisfação de eventuais créditos tributários não pagos de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária.

V. Destarte, constata-se que a regra inserta no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012 é incompatível com a legislação que rege a matéria, porquanto configura desarrazoada restrição ao exercício do direito à compensação, legalmente assegurado ao contribuinte.

VI. Outrossim, verifica-se que, conforme entendimento jurisprudencial, as Instruções Normativas RFB no 900/2008 e RFB no 1.300/2012 encontram-se eivadas de ilegalidade, por exorbitarem sua função meramente regulamentar.

VII. Apelação a que se dá provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008802-80.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) APELANTE: LUIS CARLOS PASCUAL - SP144479-A, MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008802-80.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) APELANTE: LUIS CARLOS PASCUAL - SP144479-A, MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Alumini Engenharia S/A objetivando que a autoridade coatora receba o pedido de compensação da impetrante para utilização dos créditos de contribuição previdenciária em procedimentos de compensação.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, denegando a segurança pleiteada. Custas ex lege. Não houve condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal deixou de se manifestar por entender pela inexistência de intervenção meritória.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008802-80.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: ALUMINI ENGENHARIA S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogados do(a) APELANTE: LUIS CARLOS PASCUAL - SP144479-A, MARCELL YOSHIHARU KAWASHIMA - SP290115-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Portanto, a presença de prova pré-constituída a amparar a pretensão do impetrante impõe aqui o exame do mérito.

O artigo 73 da Lei no 9.430/1996 prevê que a restituição, da qual a compensação é uma espécie, somente será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional, enquanto o §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, dispõe que, verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.

As normas em questão visam precipuamente, garantir o adimplemento de créditos tributários não pagos, mediante a identificação de débitos do contribuinte, a fim de viabilizar a utilização de eventuais créditos deste perante a Fazenda Pública para a extinção daqueles débitos por meio da compensação de ofício a ser procedida pela Administração Fazendária.

Os dispositivos legais em comento, portanto, não condicionam a compensação e tampouco o protocolo da respectiva declaração de compensação (PER/DCOMP) à prova da regularidade fiscal do contribuinte, como veiculado no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012.

Admitir-se essa hipótese, ademais, representaria verdadeiro contrassenso, na medida em que, impedido o protocolo da PER/DCOMP, restaria inviabilizada a compensação de ofício prevista no §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e a satisfação de eventuais créditos tributários não pagos de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária.

Destarte, constata-se que a regra inserta no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012 é incompatível com a legislação que rege a matéria, porquanto configura desarrazoada restrição ao exercício do direito à compensação, legalmente assegurado ao contribuinte.

Frise-se, ademais, que embora a restituição ou a compensação de contribuições previdenciárias devam operacionalizar-se nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (artigo 89, caput, da Lei no 8.212/1991), isso não significa que as normas infralegais possam veicular condições ou restrições não estabelecidas em lei, posto que, nesse caso, há evidente extrapolação de sua natureza regulamentar.

Outrossim, verifica-se que, conforme entendimento jurisprudencial, as Instruções Normativas RFB no 900/2008 e RFB no 1.300/2012 encontram-se eivadas de ilegalidade, por exorbitarem sua função meramente regulamentar.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO-MATERNIDADE, AS HORAS EXTRAS E O RESPECTIVO ADICIONAL. INDÉBITO DECORRENTE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA TERCEIROS OU FUNDOS. COMPENSAÇÃO COM TRIBUTOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. IN'S RFB 900/2008 E 1.300/2012. EXORBITÂNCIA DA FUNÇÃO REGULAMENTAR. 1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar os Recursos Especiais 1.230.957/CE e 1.358.281/SP, no rito do art. 543-C do CPC, consolidou os seguintes entendimentos, respectivamente: (i) incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre os valores pagos a título de salário-maternidade; e (ii) incide contribuição previdenciária (RGPS) sobre o adicional de horas extras. 3. Hipótese em que a sociedade empresária recorrente pretende compensar créditos oriundos do pagamento indevido de contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos. O Tribunal de origem negou referida pretensão com base nos arts. 47 da IN RFB 900/2008; e 59 da IN RFB 1.300/2012. 4. As IN's RFB 9000/2008 e 1.300/2012, no lugar de estabelecerem os termos e condições a que se referem o art. 89, caput, da Lei n. 8.212/91, simplesmente vedaram a compensação pelo sujeito passivo. Desse modo, encontram-se eivadas de ilegalidade, porquanto exorbitam sua função meramente regulamentar. 5. Aplicação dos arts. 66 da Lei n. 8.383, de 1991, 39 da Lei n. 9.250, de 1995, e 89 da Lei n. 8.212, de 1991, no sentido de que o indébito referente às contribuições previdenciárias (cota patronal) e destinadas a terceiros pode ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, observando, contudo, a limitação constante do art. 170-A do CTN. Inaplicabilidade do art. 74 da Lei n. 9.430, de 1996 ao caso, conforme determina o art. 26 da Lei n. 11.457, de 2007. 6. Recurso especial provido em parte para declarar o direito de a sociedade empresária recorrente compensar as contribuições previdenciárias para terceiros ou fundos com tributo de mesma espécie e destinação constitucional. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Não viola o art. 535, inciso II, do CPC, o acórdão que decide de forma suficientemente fundamentada, não estando a Corte de origem obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, alinhando-se ao entendimento adotado pelo Pleno do STF, firmou-se no sentido de que não incide a contribuição previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia. 3. Recurso especial da União (Fazenda Nacional) a que se nega provimento. (REsp 1498234/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 06/03/2015)

Isto posto, dou provimento à apelação da parte impetrante, para autorizar a compensação dos créditos tributários independentemente da certidão de regularidade fiscal.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL DO CONTRIBUINTE. RECURSO PROVIDO.

I. O artigo 73 da Lei no 9.430/1996 prevê que a restituição, da qual a compensação é uma espécie, somente será efetuada depois de verificada a ausência de débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional, enquanto o §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991, dispõe que, verificada a existência de débito em nome do sujeito passivo, o valor da restituição será utilizado para extingui-lo, total ou parcialmente, mediante compensação.

II. As normas em questão visam precipuamente, garantir o adimplemento de créditos tributários não pagos, mediante a identificação de débitos do contribuinte, a fim de viabilizar a utilização de eventuais créditos deste perante a Fazenda Pública para a extinção daqueles débitos por meio da compensação de ofício a ser procedida pela Administração Fazendária.

III. Os dispositivos legais em comento, portanto, não condicionam a compensação e tampouco o protocolo da respectiva declaração de compensação (PER/DCOMP) à prova da regularidade fiscal do contribuinte, como veiculado no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012.

IV. Admitir-se essa hipótese, ademais, representaria verdadeiro contrassenso, na medida em que, impedido o protocolo da PER/DCOMP, restaria inviabilizada a compensação de ofício prevista no §8o do artigo 89 da Lei no 8.212/1991 e a satisfação de eventuais créditos tributários não pagos de responsabilidade do sujeito passivo da obrigação tributária.

V. Destarte, constata-se que a regra inserta no §1o do artigo 56 da IN/RFB no 1.300/2012 é incompatível com a legislação que rege a matéria, porquanto configura desarrazoada restrição ao exercício do direito à compensação, legalmente assegurado ao contribuinte.

VI. Outrossim, verifica-se que, conforme entendimento jurisprudencial, as Instruções Normativas RFB no 900/2008 e RFB no 1.300/2012 encontram-se eivadas de ilegalidade, por exorbitarem sua função meramente regulamentar.

VII. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte impetrante, para autorizar a compensação dos créditos tributários independentemente da certidão de regularidade fiscal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.